Tribunal: TJDFT
Processo: 0725095-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725095-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO GIOVANE ALVES APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 78068312 da origem) interposta por MARCELO GIOVANE ALVES em face CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., ante a sentença (ID 76205935 de origem) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Apelante, julgou improcedente os pedidos autorais. Em Petição de ID 24122217, a parte Apelada junta aos autos a informação acerca da sua privatização. Proferido Despacho de ID 24159682, intimando o Apelante para manifestar o que for de direito, este, junta aos autos petição de ID 24298649. Decido. Recebo a presente petição de ID 24298649 como pedido de desistência do recurso. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Apelada para ciência. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2021 16:00:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador